Tribunal: TJDFT
Processo: 0713027-45.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. OFENSAS RECÍPROCAS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A lide versa sobre reparação de danos morais decorrentes de ofensas praticadas pelas partes. A sentença acolheu, parcialmente, o pedido inicial, apenas para determinar que as requeridas se abstenham de divulgar publicações em suas redes sociais, referentes aos problemas vivenciados com a requerente, e objeto de discussão em processo judicial. A autora/recorrente se insurge ao argumento de que a conduta das rés atingiu direito de sua personalidade. Pede, assim, a reforma da sentença.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 33177798). Contrarrazões apresentadas (ID 33177803 e 809).

3. Considerando as provas coligidas aos autos, verifica-se a ocorrência de ofensas mútuas entre as partes, não cabendo ao Poder Judiciário resolver questões em que, por inobservância das regras de conduta social, terminam no Judiciário, atribuindo-lhe um papel de educador social. Nesse contexto, a solução apresentada pelo juiz sentenciante mostra-se em perfeita consonância com o direcionamento da jurisprudência deste Corte, no sentido de que agressões físicas ou verbais, perpetradas de forma recíproca, não tem o condão de gerar dano moral indenizável, conquanto a irregularidade da conduta dos envolvidos afasta o dever de indenizar. Neste sentido os seguintes julgados: Acórdão 1391724, 07285293620218070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no DJE: 17/12/2021, Acórdão 1356665, 07217881420208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021, e Acórdão 1360931, 07014881620208070021, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 17/8/2021.

4. Face ao contexto fático apresentado, que conduz no sentido de que as partes praticaram ofensas mútuas, não se observa o dever de indenizar. Sentença que se confirma.

5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios a serem pagos ao procurador do recorrido, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.